Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à materialidade e à autoria do delito.
2. Recurso conhecido e não provido.